Tribunal: TJES
Processo: 0000059-71.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-71.2025.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO PAULO CORREA DE SANT ANA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000059-71.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PAULO CORREA DE SANT ANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DA VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. ACOLHIMENTO. 2. REQUISITO DO PEDIDO EXPRESSO. PREENCHIMENTO NA DENÚNCIA. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal simples no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Art. 129, § 13, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06). O Parquet busca a reforma parcial da sentença para que seja fixado valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima, conforme requerido expressamente na denúncia, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

(II) Estabelecer se o dano moral, nesses casos, exige instrução probatória específica para sua demonstração.

(III) Verificar se o pedido expresso de indenização mínima formulado pelo Ministério Público na denúncia é suficiente para impor a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, atribui ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, no momento da prolação da sentença penal condenatória.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado (Tema Repetitivo nº 983) no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (Lei nº 11.340/06), é plenamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, pois o dano é considerado presumido ou inerente a essa modalidade de crime.

A demonstração do dano moral é desnecessária para a fixação da indenização mínima, haja vista que a própria natureza da ofensa e a especial vulnerabilidade da vítima, reconhecidas pela Lei Maria da Penha, presumem a ocorrência do abalo moral, independendo de instrução probatória específica para sua demonstração.

O requisito do pedido expresso é atendido quando o Ministério Público ou a parte ofendida manifesta a pretensão de reparação na inicial acusatória, ainda que não tenha especificado a quantia. Constatado o pedido expresso na denúncia, a omissão do juízo de primeiro grau quanto à fixação do valor mínimo revela-se insubsistente, impondo-se a reforma da sentença.

O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pleiteado pelo órgão ministerial mostra-se razoável e proporcional ao grau da ofensa à integridade física e moral da vítima, no contexto da violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na sentença condenatória, em favor da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

O dano moral é inerente aos crimes de violência doméstica contra a mulher, sendo presumido e dispensando a produção de prova específica para sua demonstração.

O requisito do pedido expresso para a fixação do valor mínimo de indenização resta satisfeito com a sua inclusão na denúncia ou queixa-crime.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal (CPP), art. 387, IV.

Código Penal (CP), art. 129, §13.

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000059-71.2025.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO PAULO CORREA DE SANT ANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelado J
OÃO PAULO CORRÊA DE SANT'ANA
, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

No recurso, a acusação busca a reforma da sentença, pleiteando a condenação do Apelado ao ressarcimento mínimo à vítima, a título de danos morais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões, a defesa requer a ratificação da sentença em sua integralidade, sustentando não haver necessidade de reparação de danos, pois a condenação de primeiro grau já teria atingido seu efeito.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja o apelado condenado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.500,00.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de janeiro de 2025, na residência situada na Rua X, nº 110, bairro SEAC, em São Mateus, o acusado, por motivação de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima.

Pois bem.

O presente recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público Estadual, cinge-se unicamente à ausência de fixação, na sentença, de valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima, conforme pleiteado na denúncia.

Nesse sentido, o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, atribui ao magistrado o dever de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
se houver pedido expresso
, quando da prolação da sentença condenatória.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 983
, pacificou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é plenamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Para a aplicação da referida tese, exige-se apenas o pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia. A fixação, ademais, independe de instrução probatória específica.

Conforme se extrai dos autos o Ministério Público manifestou expressamente o pleito de condenação à reparação mínima na peça de acusação.

Dessa forma, a omissão na sentença de primeiro grau quanto à condenação ao pagamento da indenização mínima não se sustenta, pois o Apelado foi condenado pela prática de crime de violência doméstica, no qual é presumida a ocorrência de dano moral à vítima.

O dano moral é inerente aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo desnecessária a produção de prova específica para sua demonstração. A própria lei (Lei nº 11.340/06) reconhece a especial vulnerabilidade da vítima e a natureza da ofensa.

O requisito do pedido expresso foi cumprido pelo órgão ministerial na inicial acusatória. Logo, o juízo sentenciante deveria ter fixado a indenização mínima, conforme determina o art. 387, IV, do CPP e a jurisprudência consolidada.

O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pleiteado pelo Ministério Público nas razões de apelação, afigura-se razoável e proporcional ao grau de ofensa à integridade física e moral da vítima, no contexto fático reconhecido pelo juízo criminal.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença recorrida para incluir a condenação do Apelado ao pagamento de indenização mínima por danos morais em favor da ofendida.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença, com o fim de fixar o valor mínimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso ministerial e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar indenização por danos morais em R$ 1.500,00.